Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-50.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1000493-50.2018.8.11.0000
RECORRENTES: PAULO LEONEL DE MELO E OUTROS.
RECORRIDOS: MÁRCIO JOMAVI DE REZENDE E OUTROS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Paulo Leonel de Melo e outros com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado assim ementado (Id 18837997):
“AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU SENTENÇA PROLATADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS EXTINTOS ANTE O RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRÉU – ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO RESULTANTE DE DOLO E ERRO DE FATO E DE SOBREVINDA DE PROVA NOVA – ART. 966, III, V, VI, VII E VIII DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE PROVAS – DESCABIMENTO – AÇÃO IMPROCEDENTE.
Rejeita-se a alegação da inépcia da inicial quando da referida peça é possível compreender a pretensão da parte Autora e o pedido está embasado em hipóteses previstas no art. 966 do CPC.
Se o resultado da presente Ação Rescisória em nada repercute na situação do corréu, que não figurou como parte na ação cujos julgados pretende a parte Autora ver rescindidos, razão não há para sua inclusão no polo passivo da demanda.
A Ação Rescisória não é meio inadequado para a correção de suposta injustiça da decisão, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas, de forma que, não restando configurada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (Ação Resc. n. 1000493-50.2018.8.11.0000, Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão ID-27674452.
As partes Recorrentes apresentaram recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 674 do CPC, bem como alega má valoração das provas carreadas aos autos.
Alegam que adquiriram o direito de posse sobre o imóvel em questão antes do ajuizamento da ação possessória e dela não foram partes demandadas, todavia, concluiu esta Corte serem partes ilegítimas para o manejo da ação de embargos de terceiro.
Sustentam que, contrário do que concluiu o acórdão deve ser reconhecida a sua legitimidade para o ajuizamento da ação.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito ativo, para o fim de que seja tutelado o direito alegado pelos autores para determinar a reintegração de posse de Marcio Jomavi Rezende, junto a ação de reintegração de posse (Processo n. 173-45.1994.8.11.0004).
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões Id 31800467 e 31821457.
Não foi conhecido o pedido de efeito suspensivo (ID-32341464).
Regularmente intimados, somente o Recorrido Márcio Jomavi de Rezende apresentou suas contrarrazões – ID34696496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Infere-se dos autos que a Recorrente interpôs Ação Rescisória visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73, a ação de Embargos de Terceiro manejada pelos ora Autores contra o primeiro Réu (proc. n. 8292-96.2011.8.11.0004) por ilegitimidade ativa, decisum integralmente mantido pela Quarta Câmara de Direito Privado (antiga Sexta Câmara Cível) quando do julgamento do recurso de Apelação Cível n. 151630/2014, ocorrendo o trânsito em julgado em 29/06/2016.
Sobreveio acórdão proferido que em consonância com o parecer ministerial, julgou improcedentes os pedidos, condenando os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.
Todavia, o acórdão recorrido traz todos os contornos fáticos e probatórios que foram analisados pelas instâncias ordinárias, aos quais fundamentada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, em perfeita harmonia com as especificidades fático-probatórias que dão contorno ao caso concreto.
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7 do STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que o laudo pericial foi produzido por profissional de confiança do Juízo, não existindo motivos para nova avaliação dos imóveis penhorados. Alterar tal conclusão demandaria novo exame dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 625.080/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016). ”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Assim, tem-se que a pretensão das partes Recorrentes de reformar o acórdão, necessariamente, esbarra no óbice da rediscussão fática-probatória encartada na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, o estudo do Recurso Especial implica em uma reanálise minuciosa dos documentos que instruíram os autos e foram cruciais para a conclusão adotada pelo Tribunal, o que recai no óbice da Súmula 7 desta Corte Superior.
Constata-se do aresto recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“ Com efeito, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o adquirente de bem litigioso não detém legitimidade para ajuizar Embargos de Terceiro (vide AgRg no AREsp 508721/RO, Rel. Min. SIDNEI BENETI).
In casu, observa-se que os Autores adquiriram a área sub judice de Gilberto Pereira de Jesus em março de 1996 (Id. 1586835, p. 8), quando sobre ela já pendia Ação de Reintegração de Posse ajuizada em novembro de 1994, restando consignado tanto na sentença de Primeiro Grau quanto no acórdão prolatado no julgamento do RAC n. 151630/2014 que a confirmou, que os adquirentes não comprovaram a adoção de diligências acautelatórias no sentido de averiguar a real situação do imóvel pretendido ou o desconhecimento do litígio.
Nesse contexto, verifica-se que o documento com base no qual os Autores ampararam a presente Ação Rescisória, qual seja, a escritura pública declaratória, celebrada em 18/04/1996, por meio da qual Marcio Jomavi Rezende atesta que, por força de contrato de empréstimo, transferiu a área total de 05 hectares para Gilberto Pereira de Jesus em fevereiro de 1994 (Id. 1586819, p. 2/3), não tem o condão de afastar a ilegitimidade que lhes foi atribuída para oposição de Embargos de Terceiro, visto que em nada altera os fundamentos constantes nos julgados para tanto, qual seja, a aquisição de coisa litigiosa sem comprovação de boa-fé.
Aliás, as alegações contidas na exordial de que “o período de posse do antecessor Gilberto Pereira de Jesus foi revelado através da juntada de uma escritura pública declaratória pelo próprio Embargado Marcio” (Id. 1549816, p. 10) e de que, quando do ajuizamento dos Embargos de Terceiro “não dispunha de provas de que a ocupação por Gilberto Pereira de Jesus teria ocorrido antes do ajuizamento da ação de reintegração de posse por Marcio” (Id. 1549816, p. 12/13), não se sustentam, haja vista que já constava expressamente do contrato celebrado com Gilberto em 1996, mais especificamente em seu item “B”, que o mesmo seria possuidor da área desde 06 de fevereiro de 1994.
Como se vê, o documento ora apresentado não confere legitimidade aos Autores para o manejo dos Embargos de Terceiros, buscando eles, em verdade, a reanálise da matéria probatória por discordarem do quanto decidido, providência, contudo, vedada em sede de Ação Rescisória, porquanto esta, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não se presta a correção de suposta injustiça da decisão, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas. (...)
Dessa forma, não restando configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, não se pode admitir que a Ação Rescisória seja utilizada para rediscutir fatos e provas já debatidos em juízo, sob pena de afronta à segurança jurídica e à coisa julgada.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III